Tribunal: TJMT
Processo: 1038271-86.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038271-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO - CPF: 503.103.051-87 (APELANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTRA DECISÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA QUE IMPÔS A PENALIDADE DE DEMISSÃO – AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES
DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO PROVIMENTO.

Deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial do cumprimento de sentença, por falta das condições de desenvolvimento válido e regular do processo, já que a reintegração ao cargo público não se mostrava possível, ante a existência de outra decisão administrativa que havia aplicado à parte autora a penalidade de demissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cleudiomar Miranda Pouso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, por ele manejado, indeferiu a petição inicial, por falta de condições de desenvolvimento válido e regular do processo (id. 168659652, págs. 01/02).

O Recorrente, inicialmente, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, sustentando não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Afirma, o Apelante, ser a sentença recorrida
extra petita
, uma vez que nem mesmo o Apelado mencionou qualquer coisa sobre a existência do processo n. 1002102-13.2016.811.0041 e, portanto, deve ser decretada a sua nulidade.

Defende que houve ofensa ao princípio da motivação, já que o
decisum
recorrido é desprovido de fundamentação.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 168659657, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, deixa de emitir parecer, ante a inexistência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 171936651, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cleudiomar Miranda Pouso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, por ele manejado, indeferiu a petição inicial, por falta de condições de desenvolvimento válido e regular do processo.

Denota-se dos autos que Cleudiomar Miranda Pouso propôs a Ação de Reintegração ao Serviço Público n. 1017652-14.2017.811.0041, em face do Estado de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade da decisão que anulou o ato que reverteu a penalidade de demissão a ele imposta, publicada no Diário Oficial n. 25936, de 29/11/2012.

O pedido foi julgado improcedente e o Autor interpôs o Recurso de Apelação que foi provido por este Tribunal de Justiça, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinou a sua reintegração ao cargo público.

Em vista de o Recurso Especial, interposto pelo Estado de Mato Grosso não ser dotado de efeito suspensivo, Cleudiomar Miranda Pouso apresentou o Cumprimento da Sentença, com vistas a ser reintegrado ao referido cargo público.

O Juízo singular, em vista da existência do processo n. 1002102-13.2016.811.0041, em que o Exequente visava à nulidade do ato administrativo que o demitiu, mas não obteve sucesso, entendeu ser o caso de indeferimento da petição inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Desta feita, indefiro a Petição Inicial, em razão da falta de condições de desenvolvimento válido e regular do processo, e via de consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV do CPC/15.
(Sic).

Contra essa decisão, Cleudiomar Miranda Pouso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da Gratuidade da Justiça

O Apelante postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça, argumentando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Cumpre considerar, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, pelo qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Da análise dos autos, entendo que o pedido deve ser concedido, já que o benefício foi concedido ao Apelante, quando da interposição do RAI n. 1014292-29.2019.811.0000.

Por tais considerações,
CONCEDO
o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pelo Apelante.

Da Apelação

Da análise detida dos autos, verifico que a pretensão esposada na Ação de Reintegração ao Serviço Público n. 1017652-14.2017.811.0041 era a declaração de nulidade da decisão que anulou o ato que reverteu a penalidade de demissão, proferida no Processo Administrativo n. 449092/2014.

Este Tribunal de Justiça, ao julgar a Apelação, interposta pelo ora Apelante, em face da sentença que havia julgado improcedente o pedido, deduzido na Ação de Reintegração ao Serviço Público, entendeu que houve violação os princípios do contraditório e da ampla defesa e, por isso, proveu-a.

A ementa ficou assim redigida:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – S ERV IDOR P ÚBLICO – AGE NTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA –PRÁTICA DE IRREGULARIDADES - SANÇÃO DE DEMISSÃO – POSTERIOR REINTEGRAÇÃO – ANULAÇÃO DO ATO DE REINTEGRAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA - ENUNCIADO No 473 DA SÚMULA DO STF – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ATO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

1. A despeito de não ser cabível ao Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões administrativas, incumbe a este poder a análise da legalidade e da constitucionalidade dos atos dos três Poderes Constitucionais, sendo de sua competência o reexame de decisão administrativa que macule direitos e garantias individuais constitucionalmente assegurados. Assim, é dever do Poder Judiciário controlar os excessos cometidos em qualquer das esferas governamentais quando estes incidirem em abuso de poder ou desvios inconstitucionais.

2. “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo” (STF - Tema no 138).

3. O cerne da demanda consiste em averiguar se acertado o ato administrativo, que revogou a reintegração do Apelante ao cargo de agente de administração fazendária, no quadro dos servidores públicos estaduais, anteriormente concedida administrativamente mediante pedido de reconsideração e revisão.

4. É certo que o ato que anulou a reintegração ao cargo do servidor, deveria ser precedido do regular processo administrativo, conferindo ao interessado o exercício do contraditório e ampla defesa, o que de fato não ocorreu, tendo em vista que sequer consta no ato a determinação de notificação do servidor.

5. Recurso conhecido e provido.

Nota-se que, por força da decisão transcrita, a sanção de demissão, imposta ao Recorrente, no Processo Administrativo Disciplinar n. 304500/2009, foi declarada nula, o que, em tese, implicaria a sua reintegração ao cargo público.

Ocorre que tramitava na
Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá a Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar n. 1002102-13.2016.811.0041, proposta por Cleudiomar Miranda Pouso, em face do Estado de Mato Grosso, na qual objetivava a anulação da decisão, proferida no PAD n. 370480/2013, que aplicou a penalidade de demissão do cargo público.

A pretensão esposada na mencionada ação foi julgada improcedente pelo Magistrado singular. Veja-se:

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na exordial, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. (Sic).

Vê-se que, embora o Recorrente tenha obtido sucesso em anular a decisão
que aplicou a penalidade de demissão,
proferida no
PAD n. 304500/2009
, por meio da Ação de Reintegração ao Cargo Público n.
1017652-14.2017.811.0041, existe outra sanção de demissão, imposta no
PAD n.
370480/2013
, que não fora declarada nula, na Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar n. 1002102-13.2016.811.0041.

Com efeito, se a decisão administrativa que aplicou ao Recorrente a penalidade de demissão encontra-se válida, vigente e o Magistrado condutor do processo tinha conhecimento desta situação, é certo que a sentença que indeferiu a petição inicial do Cumprimento de Sentença não se revela
extra petita
, posto que a reintegração ao cargo público, pretendida pelo Apelante não se mostrava possível.

Da mesma forma, mostra-se descabida a tese de ausência de fundamentação, porque o Juiz singular deixou expresso que, em vista da manutenção da decisão que aplicou a sanção de demissão ao ora Apelante, a sua reintegração não era possível e, portanto, ausente as condições de desenvolvimento válido e regular do Cumprimento de Sentença.

Diante de tais considerações, o não provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Cleudiomar Miranda Pouso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023